Tribunal: TJDFT
Processo: 0735442-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEGATIVA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime, se não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
2. O fato de ter o réu sido filmado repassando droga a uma pessoa cadeirante não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, especialmente quando o deficiente físico não foi sequer ouvido, não se sabendo em que condições se deu o repasse, nem as suas verdadeiras condições pessoais.
3. Conforme a jurisprudência dominante, o aumento por força de agravante deve observar a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em não havendo necessidade de maior rigor, a partir de elementos concretos.
4. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.